Tribunal: TJDFT
Processo: 0723175-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DOS DEVEDORES. DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PESQUISA DE BENS. CÔNJUGE DA DEVEDORA. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED E AO EMPREGADOR.
I - Nos termos do art. 833, inc. II, do CPC, é admitida a penhora de bens que guarnecem a residência dos devedores, de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns de um padrão de vida médio.
II - A aferição sobre os bens que guarnecem a residência dos devedores será realizada previamente pelo Oficial de Justiça, em cumprimento de mandado de penhora e avaliação, a fim de permitir o exame se os pertences são ou não penhoráveis, o que não pode ser presumido pelo Magistrado.
III - O pedido de penhora e de pesquisa de bens, para posterior constrição, em nome do cônjuge da agravada-devedora, terceira pessoa que não integra a lide, não procede.
IV - Depois de realizadas pesquisas infrutíferas para localizar bens pertencentes ao devedor, é possível a constrição de percentual de verba salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que preservado valor que assegure a subsistência digna do devedor e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023. Assim, não há óbice para a expedição de ofício ao Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), a fim de obter informação sobre a existência de vínculo empregatício pelo agravado-devedor e eventual salário auferido.
V - Agravo de instrumento parcialmente provido.